Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726798-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VAGUIMAR LUIZ GONCALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal formulada, de próprio punho, por Vaguimar Luiz Gonçalves, visando à desconstituição de sua condenação pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2o, incisos II, IV e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, nos autos do processo no 0730103-65.2023.8.07.0003. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 21/08/2024. Ao receber o pedido, determinou-se a remessa dos autos à Defensoria Pública para eventual correção ou complementação do pedido jurídico (ID 73669543). A Defensoria manifestou-se nos termos da determinação (ID 75018749), analisou o pedido de revisão criminal e concluiu pela ausência de fundamentos jurídicos que justificassem a reiteração ou reforço do pedido formulado pelo requerente. Em sua manifestação, a Defensoria destacou que a revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, é cabível apenas nas hipóteses taxativas de: contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; fundamentação em provas falsas; surgimento de novas provas de inocência ou de circunstância que autorize diminuição especial da pena. No caso concreto, afirmou que não foram apresentadas novas provas, tampouco demonstrada contrariedade entre a sentença e os elementos dos autos. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo. Ainda, que a alegação de que não foram consideradas circunstâncias favoráveis como a primariedade e a confissão já foi enfrentada na sentença e na apelação, não havendo omissão ou erro material que justifique a revisão. A Defensoria, portanto, não vislumbrou elementos jurídicos que autorizassem o prosseguimento da revisão criminal, razão pela qual se absteve de apresentar pedido complementar ou novo requerimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, por ausência de enquadramento nas hipóteses legais, e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (ID 75839718). Vieram os autos conclusos. É o relatório. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Como se vê, para o processamento da revisão criminal, a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou, ainda, que exista prova nova de circunstância que determine ou permita a redução da pena, o que não restou verificado. A análise dos autos revela que a condenação do requerente foi devidamente fundamentada, com base em prova robusta e coerente, composta por: depoimentos das vítimas, que reconheceram pessoalmente o réu de forma segura e sem indução; relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante; confissão espontânea do réu em juízo, admitindo ter conduzido o veículo subtraído; apreensão dos bens da empresa Neoenergia na residência onde o réu foi localizado. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com pena-base fixada em 5 anos e 6 meses, agravada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), reconhecida a atenuante da confissão espontânea e aplicada a majorante pelo uso de arma de fogo, resultando na pena final de 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. A alegação de que não foram consideradas circunstâncias favoráveis como a primariedade e a confissão espontânea não se sustenta, pois tais elementos foram devidamente valorados na sentença e na apelação. Não há nos autos qualquer prova nova, documento falso ou contrariedade manifesta à lei penal que autorize a revisão da condenação ou da pena aplicada. A ação revisional não se presta à revisão do conjunto probatório, nem exerce papel substitutivo do recurso de apelação, nem pode ser manejada em razão de inconformismo de punição aplicada em cumprimento de pena. O pedido revisional, no caso, não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do CPP, e não pode ser admitido como nova instância recursal, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”. Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator